Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701913-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CAIXETA AFONSO, CAROLINA CAIXETA AFONSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, André Luiz Caixeta Afonso e Outros pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível, de Brasília, que determinou a emenda à inicial para “comprovar o encerramento do inventário e a qualidade de sucessores dos autores dos direitos decorrentes da cédula de crédito; - comprovar que solicitaram administrativamente os documentos requeridos nos pedidos;”. Em suas razões, os agravantes alegam preliminarmente ser necessário o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de evitar a preclusão do seu direito. Aduzem ser desnecessário o requerimento prévio pela via administrativa junto ao Banco do Brasil, pois fere o princípio do acesso à justiça e o entendimento deste Tribunal sobre o tema. Requerem a concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja revogada, a fim de “afastar a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo face ao Banco do Brasil” e que seja determinada a intimação do Banco do Brasil para apresentar os documentos e extratos indispensáveis para prosseguimento do feito. Intimados para dizer sobre o conhecimento do recurso, os agravantes se manifestaram no sentido de que não houve preclusão da matéria apresentada (ID no 43406037). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual os agravantes se insurgem possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido". (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 03 de maio de 2023 08:47:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator